Tribunal: TJPA
Processo: 0024262-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024262-89.2010.8.14.0301

APELANTE: ANA COELHO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, ANA COELHO DA SILVA

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1-
Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado. Assim verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional, declarando o acórdão, ainda que sem alteração no resultado do julgamento.

2-
Os honorários deveram ser fixados equitativamente pelo magistrado e estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo.

3-
Recurso conhecido e provido para corrigir o acórdão e fixar a verba honorária sucumbencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ANA COELHO DA SILVA, devidamente representada nos autos, por advogados habilitados em desfavor da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
, inconformada com o v. Acórdão (ID. Num. 2594305), que conheceu dos recursos e deu-lhes provimento, reformando a sentença e determinado o pagamento do FGTS a embargante, ementado nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

5. Apelos conhecidos e, no mérito, quanto ao recurso da autora, pelo PARCIAL PROVIMENTO, e quanto ao recurso do Ministério Público, pelo PROVIMENTO, reformando-se a r. sentença, para que seja declarado nulo o contrato de trabalho firmado entre a autora e a Fundação Santa Casa de Misericórdia por não se enquadrar nas hipóteses de contrato temporário permitidas pelo ordenamento jurídico, condenando a Santa Casa a pagar a senhora ANA COELHO DA SILVA as parcelas de FGTS correspondentes ao período trabalhado, calculadas sobre os salários que a mesma recebeu, devidamente corrigidos, observado o prazo prescricional quinquenal, na forma do que preceitua o Decreto nº 20.910/32, à unanimidade.

A autora interpôs
recurso de embargos de declaração
(ID. Num. 2656468), alegando ocorrência de omissão no julgado, porque apesar de conhecer e dar provimento ao recurso, deixou de fixar honorários em favor dos advogados da autora ao reformar a sentença de 1º grau, requerendo que sejam fixados honorários de sucumbência.

Conforme certidão, decorreu o prazo legal e não houve manifestação ao despacho retro. (ID. Num. 4927744).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, reconhece-se que ocorreu de fato a omissão apontada, não tendo sido devidamente fixados os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da autora, ora embargante, conforme estabelece o art. 85 e seguintes do novo CPC, de modo que passo a integrar a decisão nesta oportunidade.

Acerca da questão vejamos o estabelecido pelo novo CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso em apreço o lugar de prestação do serviço foi a capital paraense, não exigindo deslocamentos para a causa, a natureza e a importância da causa foram medianas, bem como nada há a desabonar o zelo do profissional e o trabalho realizado.

Assim, em atenção aos parâmetros estabelecidos no §2º do mencionado dispositivo, cabível o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do embargado no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, FIXANDO OS HONORÁRIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA EMBARGANTE ANA COELHO DA SILVA EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2021